Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-32.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Reconhecimento e dissolução de união estável. Partilha. Prescrição. Direito potestativo. Imprescritibilidade.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que reconheceu a existência de união estável e declarou prescrita a pretensão de partilha dos bens.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se incide prescrição sobre o direito de partilha de bens decorrente da dissolução de união estável.
III. Razões De Decidir
3. A prescrição tem por finalidade assegurar segurança jurídica, impondo prazo razoável para o exercício dos direitos, conforme o art. 205 do Código Civil, que prevê prazo geral de dez anos para pretensões pessoais.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o direito à partilha de bens possui natureza potestativa, não se sujeitando a prazos de prescrição ou decadência, por não depender da vontade ou da prestação do outro consorte (REsp n. 1.817.812/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/09/2024, DJe 20/09/2024).
5. Inexistindo prescrição ou decadência, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição da pretensão de partilha, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória acerca da existência e da propriedade dos bens.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O direito à partilha de bens decorrente da dissolução de união estável tem natureza potestativa e, por isso, é imprescritível.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a”; CC, arts. 197, I, 205 e 1.581; CPC, art. 1.013, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.817.812/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/09/2024, DJe 20/09/2024.